Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-55.2012.8.11.0107
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LUIZ CARLOS SALERMO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 33791/2019
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INC. I, II E V, DO CP) – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – PEDIDO SUCESSIVO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – REPRIMENDA DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO – REGIME SEMIABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos e testemunha, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
A negativa da autoria do crime, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada pelos elementos de provas produzidos na instrução processual.
Inexiste interesse recursal quanto a readequação da pena-base para o mínimo legal, quando a sentença já fixou a reprimenda no mínimo estabelecido.
Igualmente, não prospera a pretensão de modificação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto, em virtude do quanto definitivo da reprimenda, ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não podendo ser aplicado regime inicial aberto.

APELANTE(S):
LUIZ CARLOS SALERMO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Luiz Carlos Salermo contra a sentença prolatada na ação penal n. 1-55.2012.811.0107 (código 34096), pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, à uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa (sentença, fls. 2172 a 2179).
Inconformado interpôs recurso de apelação criminal (fl. 2194). Nas razões recursais pugna pela absolvição em virtude de ausência de prova quanto a autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base para o mínio legal, além da modificação do regime inicial de cumprimento da pena (fls. 2194-v a 2198).
Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, eis que há elemento informativos e provas a demonstrar a autoria delitiva, bem como imperioso que as causas de aumento de pena previsto restaram amplamente demonstrado, pois o acusado em conluio com outros quatro comparsas, mantiveram a liberdade das vítimas restringidas e utilizando de armas de fogo para a concretização do roubo (fls. 2201 a 2207-v).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procuradora de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pelo improvimento do recurso (fls. 2215 a 2218-v), sintetizando com a seguinte ementa:
“Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I, II, V, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa – Inconformismo defensivo – Requer a absolvição do apelante, por falta de indícios de autoria. Subsidiariamente, redução da pena-base e modificação do regime de cumprimento – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerente e seguros – Diminuição da pena-base – Ausência de interesse recursal – Modificação do regime de cumprimento – Impossibilidade – Pena Superior a 04 anos – Pelo desprovimento.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA RÍSPOLI AGUILERA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Luiz Carlos Salermo contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, à uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação sustentando que a decisão ocorreu manifestamente contrária às provas dos autos, pois não restou demonstrada a autoria delitiva.
A materialidade é inconstente, não sendo objeto do presesnte recurso.
No tocante a autoria, observa-se que restou demonstrada pelos depoimentos da vítima e dos investigadores de polícia, os quais relataram a participação do apelante no planejamento do crime, vejamos:
“[...]Questionado pelo Juiz de Direito: O que o senhor se recorda sobre os fatos. A testemunha respondeu: Nossa empresa foi vítima desse roubo em que levaram diversas mercadorias, inseticidas, caminhão pá carregadeira, pneus, uma série de coisas lá na Fazenda. Questionado pelo Juiz de Direito: A Fazenda é Palmassola? A testemunha respondeu: Isso! Questionado pelo Juiz de Direito: Localizada no Município de Nova Ubiratã-MT? A testemunha respondeu: Exatamente! Questionado pelo Juiz de Direito: Essas pessoas que são denunciadas o senhor conhece alguma delas? A testemunha respondeu: Não conheço! Questionado pelo Juiz de Direito: Na data dos fatos o senhor não estava presente na Fazenda, mas o senhor sabe como eles praticaram esses fatos lá? A testemunha respondeu: Eles renderam os funcionários na hora do jantar, amarraram todos eles, ai enquanto uns seguravam eles com armas apontadas outros iam carregando os produtos do roubo e depois sumiram do local. Mas tinha um dos funcionários nossos que não estava lá, ele estava pescando, e quando voltou ele viu uma van suspeita e foi por meio daquela van que os policiais conseguiram localizar os suspeitos . Questionado pelo Juiz de Direito: O senhor conseguir resgatar todos os objetos furtados na época? A testemunha respondeu: Em partes. Nós recuperamos caminhão Mercedes na época, uma pá carregadeira e uma caçamba, somente isso. O resto, os insumos agrícolas e pneus, esses não foram recuperados mais. Questionado pelo Juiz de Direito: Esses produtos que o senhor não conseguiu recuperar estavam no seguro? A testemunha respondeu:Não! Elas não tinham seguro. Questionado pelo Juiz de Direito: Então o senhor ficou no prejuízo? A testemunha respondeu: Sim! Prejuízo de aproximadamente R$ 400,000,00 (quatrocentos mil reais). Questionado pelo Juiz de Direito: Eles chegaram na Fazenda armados? A testemunha respondeu: Eles chegaram armados, assustaram o pessoal e depois amarraram e carregaram os caminhões e aí aconteceu.” (vítima Sérgio Luiz Seger,Termo de declarações da fl. 2002/2003).

“Questionado pela Promotora de Justiça acerca dos fatos a testemunha respondeu: (...) O irmão também de um vereador daqui teve participação nesse assalto. Questionada pela Promotora: Qual que seria o nome? A testemunha respondeu: Luiz Carlos Salermo. Questionado pela Promotora de Justiça: Qual a participação do Luiz Carlos Salermo nesse assalto? A testemunha respondeu: Ele ficou responsável de revender o veneno roubado na fazenda e de conseguir junto ao CIRETRAN daqui o documento do caminhão que tinha sido roubado, eles já tinha adulterado o veículo lá em Sinop, e ai o “Luizinho” conseguiu o documento, a 2ª via de um caminhão do mesmo modelo e marca, de Cuiabá, a 2ª via aqui no CIRETRAN de Sorriso. (...) Que Luizinho, Mãozinha e Romeu estavam encarregados de comercializar as coisas roubadas” (...) (testemunha Edilson Pereira Liz, mídia digital, trecho extraído da sentença condenatória)”

“Questionado pela Promotora de Justiça acerca dos fatos a testemunha respondeu: Luiz Carlos Salermo que era irmão do Santinho. O Luiz Carlos Salermo conseguiu, não sei como aqui no DETRAN de Sorriso, emitir a 2ª via de um documento, com placa de Cuiabá salvo engano, desse caminhão que havia sido roubado lá na fazenda, e quando nós chegamos também na fazenda, o caminhão já tava, parte dele já tava adulterado, as placas já tinham sido removidas, a pá carregadeira nós encontramos também nesse assentamento também, para frente de Sinop. (..) Questionado pela Promotora: Em relação ao Luiz Carlos Salermo, o que o Revelino ou o outro, o que ele disse? Qual seria a participação dele? Ele tinha conhecimento do roubo? A testemunha respondeu: Isso! O Luiz Carlos Salermo ele ficou de, a função dele era logística e comercializar os produtos roubados, essa era a função do Luiz Carlos Salermo, Irmão do Santinho. Questionado pela Promotora: Mas ele já sabia que dia o roubo seria realizado? Já estava unido aos demais? A testemunha respondeu: Sim! Questionado pela Promotora: Na prática dos outros crimes? A testemunha respondeu: Correto! (testemunha Edson Pereira Liz, mídia digital, trecho extraído da sentença condenatória).

Igualmente, na fase investigativa, o co-réu Adailton Amorim de Souza (vulgo Quadrado), ao confessar a prática do crime investigado perante o Delegado de Polícia afirmou:
“Que no dia do crime o interrogado foi com o veículo Van de cor branca juntamente com Revelino até o local do roubo e uma outra equipe foi até o local efetuar o assalto [...] quando então LUIZINHO chegou e avisou que estava tudo no jeito então seguiram a Van até o barracão e então carregaram o veneno e o aparelho de GPS dentro da Van, e seguiram para a cidade de Sinop – MT [...]” (fl.168).

Por sua vez, em juízo a testemunha José Carlos de Souza (fl. 1986), também aponta a participação e execução de tarefas do apelante na conduta delituosa:
“Questionado pela Promotora de Justiça acerca dos fatos a testemunha respondeu: (...) O gafanhoto que é o acusado de hoje, Luiz Salermo foi junto e dizia que iria colaborar, naquele dia não obteve êxito (...) No momento em que eu estava na sala que Rivelino estava sendo ouvido eu ouvi ele falar que o Salermo tinha participação de toda a situação, inclusive ele fazia a logística de vender os produtos que era adquirido pela quadrilha, e na parte da adulteração da documentação do caminhão, esse caminhão já tinha sido feita uma nova numeração do chassis dele, sendo que na gíria eles chamam de dublê, e o Salermo tinha ido até o CIRETRAN de Sorriso, e conseguido uma 2ª via em cima do documento de um veículo que eles iam deixar semelhante com o que existia, e tanto que na data que eu fui pegar lá a documentação no CIRETRAN, eu já conferi de imediato o RG que estava inscrito no protocolo já era do Salermo. Questionada pela Promotora: Então o RG que estava lá era dele? A testemunha respondeu: Dele! Questionada pela Promotora: Ele que deu entrada na documentação? A testemunha respondeu: Ele que solicitou! Questionada pela Promotora: E era o caminhão que foi subtraído? A testemunha respondeu: O caminhão que foi subtraído estava lá no mato, um exemplo. Questionada pela Promotora: A documentação seria para esse caminhão? A testemunha respondeu: Para esse caminhão! O proprietário do caminhão não tinha nem conhecimento que tinham solicitado a 2ª via em cima desse caminhão dele. Questionada pela Promotora: O senhor sabe se foi ele que conduziu a van que estava com os venenos subtraídos? Se foi o Salermo? A testemunha respondeu: Em meu conhecimento tinha o tal de Mãozinha que nós fizemos uma busca na casa dele, que foi encontrado arma e algo mais. Só que o Rivelino informou que o Luizinho que conduziu a Konbi no dia do roubo do veneno (...) a Kombi não, a Van! Questionada pela Promotora: Após o roubo ele que conduziu? A testemunha respondeu: Isso! (Degravação das declarações constantes na mídia audiovisual da fl. 1986).”

Portanto, a conduta praticada pelo apelante amolda perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado (art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal), pois, os elementos indiciários atinentes à autoria delitiva hauridos no âmbito investigativo restaram completamente confirmados no âmbito judicial, a ilação de que a condenação é medida escorreita, eis que escorada em seguros elementos de provas, já submetidos ao crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Igualmente, em relação as majorantes do delito de roubo restaram comprovadas nos autos.
As circunstâncias do exercício da violência ou ameaça com emprego de arma e do concurso de duas ou mais pessoas estão comprovadas pelo depoimento da testemunha/vítima Sérgio Luiz Seger (fl. 2002/2003), que ouvido em solenidade sob o crivo do contraditório, afirmou que os funcionários da fazenda assaltada foram abordados pelos acusados, tendo sido capaz de afirmar com certeza que eles empunhavam com armas de fogo.
Essas declarações mostram-se uniformes às da testemunha JAIR DA ROSA SIQUEIRA, que em juízo atestou:
“(...) Questionado pela Promotora de Justiça: Quanto tempo durou o assalto? A testemunha respondeu: Mais ou menos uma hora. Questionado pela Promotora de Justiça: O senhor sabe ou alguém falou para o senhor quantas pessoas participaram do assalto? A testemunha respondeu: Era bastante gente, os que abordaram na sede e outros no barração, dava uns 50 metros longe da casa. Eram cinco funcionários na sede, enquanto dois cuidavam os outras estavam no barracão (...) (Degravação das declarações constantes na mídia audiovisual da fl. 2139)”.

No mesmo sentido, no que toca ao concurso de agentes, em especial, os depoimentos supra encontram guarida nas confissões de outros executores do crime – em relação aos quais o feito foi desmembrado.
Nos crimes contra o patrimônio a versão coerente dos agentes policiais indicando o apelante como autor do crime de roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, reveste-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DO POLICIAL MILITAR EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PRODUTOS DO FURTO ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO APELADO - RECURSO PROVIDO.
[...] Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime. Em crimes desta natureza em que de ordinário ocorrem na clandestinidade, à palavra da vítima constitui importante elemento de prova. Os depoimentos de policiais militares podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal [...].” (TJMT, Ap nº 136767/2014)” (Ap 78859/2015, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – QUALIFICADORA – LAUDO PERICIAL DISPENSÁVEL – PROVAS APTAS A CONSTATAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO E QUALIFICADORA MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.
A delação extrajudicial da corré, o depoimento da vítima e da testemunha, somados à declaração dos agentes policiais afiguram-se suficientes para embasar a condenação por furto qualificado.
‘Inviável o decote da qualificadora de rompimento de obstáculos quando as provas testemunhais e as fotografias extraídas do local revelarem de maneira incontestável a sua ocorrência, ex vi do art. 167 do CPP, bem como porque os princípios do livre convencimento motivado, da busca da verdade e da inexistência de hierarquia entre os meios de prova respaldam o suprimento da perícia.’ (TJMT, Apelação Criminal nº 62573.2011)” (Ap 77169/2013, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 03/04/2014).

Outrossim, a versão dada aos fatos pelo apelante não encontra ressonância no quadro probatório dos autos, não passando de mera argumentação destituída de qualquer fundamento logico e/ou racional.
Desta forma, não merece prosperar a pretensão absolutória, devendo ser mantido a condenação por roubo majorado.
Noutro ponto, requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal. Entretanto, a pena-base foi fixada no mínimo legal na r. sentença, vejamos:
“Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, analisando as circunstâncias judiciais ali elencadas, mantenho a pena no mínimo legal. A culpabilidade, aqui entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, restou inerente ao tipo penal; não há registro de antecedentes criminais negativos (Súmula 444 STJ); não existem elementos técnicos que permitam aferir personalidade e conduta social do acusado; por seu turno, os motivos, circunstâncias e consequências do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo; por fim, o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva. Deste modo, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, a qual considero como suficiente para reprovação e prevenção do crime.”

Portanto, não há interesse recursal neste ponto.
A pena foi majorada na terceira fase da dosimetria da pena, tendo em vista as 03 (três) causas de aumento de pena. Contudo, o magistrado somente exasperou a pena em 1/3 (um terço), não havendo qualquer excesso a ser corrigido. Vejamos:
“Por fim, na terceira fase incide para a causa de aumento do § 2º do artigo 157 do Código Penal, sendo que aumento a pena em 1/3, em atenção a Súmula 443 do STJ, restando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.
Assim, torno DEFINITIVA a pena privativa de liberdade do acusado LUIZ CARLOS SALERMO em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, estes fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, §§ 1º e 2º, CP).”

Por fim, o apelante objetiva a modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto.
Igualmente, não prospera a pretensão recursal, a teor do artigo 33, § 2º, alíneas “b” e “c” do Código Penal, eis que o apelante foi condenado a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não podendo ser aplicado regime inicial aberto.
Por todo exposto, desprovejo ao recurso de apelação criminal interposto em favor de Luiz Carlos Salermo, mantendo integralmente a r. sentença prolatada na ação penal n. 1-55.2012.811.0107 (código 34096), que tramitou perante o juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Revisora) e DES. PEDRO SAKAMOTO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR